Tribunal: TJMT
Processo: 1019214-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
VISTOS EM PLANTÃO,
Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, nos artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal foi impetrado habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em favor de Vitor Borges, contra ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui indicada como coatora.
Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 11 de setembro de 2020, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 147, caput, do CP.
Explicita que a autoridade policial fixou fiança no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), não sendo realizado o pagamento em razão da hipossuficiência financeira do paciente, desta forma a Defensoria Pública pediu ao Magistrado a quo, a concessão da liberdade provisória com dispensa do valor arbitrado.
Aduz que o Ministério Publico manifestou-se favorável ao pedido, todavia a d. Juiz plantonista condicionou a liberdade ao pagamento da fiança estipulada.
Expõe que apesar de primário e de ter sido impostas medidas protetivas em seu desfavor, permanece segregado até o presente momento pelo simples fato de ser pobre, haja vista que não apresenta meios de pagar, situação de carência financeira reforçada pelo fato de ter sido assistido pela Defensoria Pública, órgão que assiste os economicamente hipossuficientes.
Com base em tais considerações, requer seja concedida a liminar, para colocar o paciente em liberdade, ante o constrangimento ilegal causado pela negativa de concessão de liberdade provisória sem fiança, ou, subsidiariamente, dispensa da fiança, nos termos do artigo 350 do Código de Processo Penal. (Id. 57365491).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de Vitor Borges, que estariam a sofrer constrangimento ilegal em razão de ato supostamente ilegal da autoridade judiciária da Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui indicada como coatora.
Sustenta-se na impetração, em síntese, a incapacidade financeira de pagar o valor da fiança arbitrada pelo Juiz plantonista da instância de piso.
Para melhor compreender os fatos, transcrevo a decisão da d. Juíza plantonista singular, proferida em 13 de setembro de 2020, in verbis: (Id. 57368469)
“Vistos etc.
(...)
3. Da liberdade provisória Em atenção ao imperativo trazido pelo art. 310 do CPP, passo a analisar a necessidade da segregação cautelar. Nesse passo, como sabido, a prisão preventiva, medida acautelatória que é, somente se revela possível em casos de extremada necessidade, pois a regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente.
No caso em tela, em que pese a conduta descontrolada e desrespeitosa do indiciado, segundo os relatos levantados pela autoridade policial, a prisão cautelar, medida excepcional, não se mostra necessária, sendo que a aplicação de outras medidas cautelares menos severas, a priori, se mostram suficientes. Segundo narrado pela vítima à autoridade policial, o suposto ofensor mantém um relacionamento amoroso com sua filha, possuindo boa relação com a filha da vítima, mas que nos últimos dias ele tem sido um tanto quanto folgado em relação a horários, não obedecendo o estipulado pela comunicante.
Afirmou que no dia do ocorrido ela teria pedido para que o suspeito fosse embora de sua residência, pois precisava dormir para levantar cedo e trabalhar no dia seguinte, de acordo com ela, ele se recusou, dizendo que só iria se levasse a namorada junto, filha da comunicante, o que não foi aceito pela ofendida, momento em que o representado a ameaçou de morte.
Apesar da existência de materialidade e indícios de autoria consubstanciados nas palavras da suposta vítima e das testemunhas, a prisão processual, para subsistir, de acordo com a melhor doutrina, necessita abeberar-se nos requisitos e pressupostos insculpidos nos arts. 312 e 313, ambos do CPP.
Noutros termos, significa conciliar os interesses da sociedade com o status de liberdade garantido a todas as pessoas. Não havendo razões para a prisão cautelar, nos estritos termos da Lei, a liberdade provisória exsurge impositiva. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, reza o art. 5.°, inciso LXVI, da Carta Magna.
Assim, constato neste caso que não estão presentes os fundamentos ensejadores da prisão preventiva, elencados nos arts. 312 e 313 do estatuto processual penal. Não vislumbrada comoção social por conta do lamentável ato supostamente perpetrado, conquanto reprovável. Ordem pública sem abalo por esta causa.
Denotável que o indiciado tem paradeiro regular, emprego mencionado, profissão definida e atividade lícita, a indicar que não se furtará a responder por seus atos. Além do mais, foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida nos autos sob o n. sob o n. 1012835-77.2020.8.11.0015 que, se descumpridas pelo autuado, poderá acarretar na decretada de sua prisão preventiva. Inteligência dos arts. 319, 327 e 328 do CPP.
Portanto, de acordo com os arts. 282 e 319 do CPP, sendo possível, a prisão preventiva deve ser evitada, preferindo outras medidas de cautela menos drásticas e que se revelam suficientes para resguardar os direitos da vítima, da sociedade e do processo.
A necessidade de garantia do Juízo através da fixação de fiança no caso em tela é medida imperativa, uma vez que consta nos autos que o flagrado já foi processado pelo cometimento dos crimes de homicídio simples e homicídio qualificado, conforme antecedentes criminais em anexo. Assim é indispensável a garantia de que o flagrado irá cumprir com as determinações do juízo, agindo com respeito e obedecendo as imposições deliberadas na medida protetiva deferida nos autos de n.o 1012835-77.2020.811.0015. É o caso dos autos.
Constam dos arts. 323 e 324 do Código de Processo Penal as hipóteses em que não será permitida a concessão de fiança, sendo que o caso dos autos, a contrariu sensu, não se enquadra em nenhuma delas. No mais, importante destacar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.° 62/2020, em que indica aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, entre elas a excepcionalidade de novas ordens de prisões preventivas, de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça.
Dispõe o inciso III da letra “c” do art. 4° da referida recomendação:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotatada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;
II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;
III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (Grifado).
Desta forma, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso país e com vistas de assegurar efetividade às recomendações acima, efetuado o pagamento da prestação pecuniária, se faz necessário dar o seu imediato cumprimento, como medida de contenção da pandemia mundialmente causada pelo coronavírus (Covid-19).
Sendo assim, serão lhe aplicadas às cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP. Isto posto, HOMOLOGO a prisão em flagrante nos termos do inciso III do art. 302 e do art. 306, § 1. °, do CPP, concedo a liberdade provisória ao indiciado Vitor Borges, porém vinculada à prestação de fiança, que fixo no importe de 01 salário-mínimo. Fixação orientada pelo disposto nos arts. 325 e 326 do CPP, ante a natureza da infração e o bem da vida atingido, as condições pessoais e familiares do indiciado, sua perspectiva de fortuna e vida pregressa, e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, extraídas do flagrante, todas próximas da mínima, com informe de que trabalharia como vidraceiro, auferindo mensalmente o valor de R$ 1.400,00.
Recolhida a fiança, expeça-se alvará de soltura e coloque o indiciado em liberdade, se por outro motivo não tiver que permanecer preso.
Estipulo as seguintes medidas cautelares, de acordo com os arts. 319 e 327/328 do CPP, a serem cumpridas com rigor, além das medidas protetivas dos autos sob o n. 1012835-77.2020.811.0015.
1 – Comparecer em juízo, mensalmente, até o dia 15 (quinze) de cada mês, para informar e justificar atividades, bem como comprovar o seu atual endereço;
2 – Não se ausentar da comarca por mais de 30 (trinta) dias sem prévia autorização do juízo;
3 – Não praticar crimes. Advirta-se o indiciado que se descumprir qualquer dessas condições ou das medidas protetivas deliberadas nos autos sob o n. 1012835- 77.2020.811.0015, poderá ser revogado o benefício concedido, caso em que poderá ser decretada a sua prisão preventiva. Inteligência dos arts. 319, 327 e 328 do CPP.
Em virtude do regime de plantão, que sirva esta decisão como mandado e alvará de soltura, com selo de autenticidade digital (QRCODE), inclusive com uma via à autoridade policial para fins do exercício do seu mister, conforme diligência possivelmente cabíveis atinentes a outro fato não descartado de plano, conforme acima assinalado.
Traslade-se cópia desta decisão para o respectivo inquérito policial, e do alvará de soltura, quando aportar em juízo.
Em seguida, arquive-se, com as formalidades legais. Expeça-se ofício a eventuais feitos criminais existentes em nome do indiciado comunicando acerca da presente prisão em flagrante.
Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.
Intimem-se
.”
Observa-se que a liberdade provisória do paciente foi concedida ao paciente mediante condições e ao pagamento de fiança no valor de R$1,400,00 (um mil e quatrocentos reais).
Pois bem.
Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.
No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de fundamentação, se limitando a declarar que o valor arbitrado é mais compatível ao caso, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.
A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.
Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Destarte, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.
Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.
Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)”
Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.
“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”
“HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a DISPENSA do pagamento de FIANÇA. (N.U 1007682-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)”
Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).
Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere. Desse modo, concedo a liminar vindicada neste habeas corpus impetrado em favor do paciente Vitor Borges, a fim de conceder a ordem, sem prejuízo das demais condições impostas na decisão proferida pelo juiz singular.
Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, se por outro motivo não estiver preso, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.
Alerte-se o acusado que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, distribua-se o feito na forma regimental, fazendo conclusão ao Desembargador Relator sorteado, para as providências que entender cabível.
Comunicações e providências.